Tribunal: TJBA
Processo: 8000615-35.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000615-35.2018.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALTENICE NOVAIS TEIXEIRA

Advogado(s)
:
KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, DENISE DA MATA LULA, DEYZIANE GOMES SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE JUSSIAPE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) E LICENÇA-PRÊMIO. CONTAGEM DO PERÍODO DE VÍNCULO CELETISTA
COM O MUNICÍPIO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 678 DO STF. INADIMPLEMENTO DO ENTE PÚBLICO. REVELIA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE INCUMBE AO RÉU. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL QUE ATINGE APENAS PARCELAS VENCIDAS (SÚMULA 85 DO STJ). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
A Fazenda Pública goza de isenção legal de custas, o que torna desnecessária e incompatível a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, voltada à comprovação de hipossuficiência financeira.
Nas relações de trato sucessivo contra a Fazenda Pública, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas tão somente as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme inteligência da Súmula 85 do STJ.
A contagem do tempo de serviço prestado sob o regime celetista para fins de benefícios estatutários (quinquênio e licença-prêmio) é direito assegurado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores (Súmula 678 do STF) e pela legislação municipal de regência (Lei nº 08/2015).
Configurada a revelia da Fazenda Pública, presumem-se verdadeiros os fatos alegados, especialmente quando corroborados por prova documental (contracheques e fichas financeiras). Compete ao Município o ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), encargo do qual não se desincumbiu.
Inexistência de nulidade por ausência de instrução ou omissão, uma vez que a matéria é predominantemente de direito e o julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355, I, do CPC.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação de n.º 8
000615
-
35
.20
18
.8.05.01
53
, tendo como Apelante,
MUNICÍPIO DE JUSSIAPE

e Apelado,
VALTENICE NOVAIS TEIXEIRA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da
Quinta
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
o recurso
E NEGAR PROVIMENTO
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 05